Tribunal: TJSP
Processo: 1016977-52.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Manutenção de nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida paga – Inexistência de mora ou inadimplemento do autor comprovado – Falha do serviço evidenciada – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Arbitramento que se fez sob a égide da prudência e razoabilidade – Procedência mantida - Recurso improvido.